Tribunal: TJBA
Processo: 8052698-26.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052698-26.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ZULMIRA PINTO SOUZA Advogado(s): EDUARDO ALVES RIBEIRO NETO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). EXTENSÃO AOS INATIVOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que concedeu parcialmente a segurança vindicada, determinando a implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) nos proventos de inatividade da impetrante, nos mesmos moldes e percentuais praticados para os servidores em atividade, com efeitos patrimoniais desde a impetração do mandado de segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) apurar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos dispositivos constitucionais e precedentes vinculantes invocados pelo embargante; (ii) verificar a existência de obscuridade na fixação do termo inicial dos efeitos patrimoniais da decisão concessiva da segurança; (iii) examinar a possibilidade de utilização dos embargos de declaração como via adequada para prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não incorre em omissão, pois analisa exaustivamente os fundamentos legais e constitucionais relevantes, inclusive os dispositivos citados pelo embargante, ao concluir pela natureza genérica e permanente da GEAC, extensível aos inativos por não estar vinculada ao desempenho atual de funções, mas à estrutura da carreira, estando em consonância com o Tema 810 do STF. 4. A alegação de obscuridade quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros não procede, visto que a decisão fundamenta adequadamente a retroatividade à data da impetração do mandado de segurança, com base no art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009, não sendo exigido requerimento administrativo prévio. 5. O prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, não constitui fundamento autônomo para a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC, estando resguardada a finalidade do prequestionamento mesmo diante da rejeição dos aclaratórios. 6. O dever de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao julgador o enfrentamento de todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que enfrente os pontos relevantes e necessários à formação de seu convencimento, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC, interpretação corroborada pela jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), por possuir natureza permanente e desvinculada do exercício de função específica, é extensível aos servidores inativos. 2. O termo inicial dos efeitos financeiros da concessão de mandado de segurança é a data da impetração, independentemente de requerimento administrativo prévio, conforme dispõe o art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem constituem via autônoma para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.022 e art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II e XXXVI; 37, caput e XIV; 39, §4º; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 163 da RG (RE 476.279); STF, Tema 810 da RG; STF, Súmula Vinculante 37; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp nº 1.483.155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 15.06.2016, DJe 03.08.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8052698-26.2023.8.05.0000, em que figuram, como embargante, o ESTADO DA BAHIA, e, como embargada, ZULMIRA PINTO SOUZA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)